Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado. Descumprimento de medidas protetivas.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - A prova da materialidade e os indícios de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e descumprimento de medidas protetivas, somados às notícias de que o paciente praticou outros delitos de natureza de violência doméstica, justificam a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.